Tribunal: TJMT
Processo: 1039805-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039805-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 085.736.326-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), M. M. D. A. - CPF: 120.162.211-51 (EMBARGADO), FERNANDA QUEIROZ DE MENEZES - CPF: 085.736.326-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, mantendo decisão de primeiro grau que determinou o custeio imediato e integral das terapias multidisciplinares prescritas. A embargante sustenta omissão, bem como aponta contradição e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao determinar o custeio de procedimentos que venham a ser prescritos durante o tratamento; e (ii) estabelecer se há contradição ou erro material entre a fundamentação que menciona limites contratuais e o dispositivo que negou provimento ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de cobertura de procedimentos que venham a ser prescritos durante o tratamento configura obrigação determinável, condicionada à indicação fundamentada do médico assistente, não caracterizando obrigação genérica ou indeterminada.

4.

Cabe ao profissional de saúde definir a terapêutica adequada ao paciente, não competindo à operadora do plano de saúde ou ao Poder Judiciário restringir a prescrição médica quando necessária ao tratamento.

5.

A ausência de prestador habilitado na rede credenciada configura inexecução contratual e impõe à operadora o dever de custear integralmente o tratamento realizado na rede particular, afastando a limitação de reembolso prevista na tabela do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/1998, arts. 12, VI, e 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.121.619/BP; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o custeio imediato e integral das terapias multidisciplinares prescritas ao menor M. M. D. A., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de vícios no julgado, fundamentando-se no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Aponta, primeiramente, omissão quanto à tese de que a ordem judicial, ao determinar o custeio de "procedimentos que vierem a ser solicitados", cria uma obrigação genérica e indeterminada, violando o equilíbrio financeiro-atuarial e o princípio da especialidade, comportando-se como um "cheque em branco".

Ademais, alega contradição e erro material entre a fundamentação e o dispositivo do aresto. Argumenta que o voto condutor reconheceu expressamente a necessidade de observância aos limites contratuais de reembolso e a exclusão de cobertura para despesas estritamente pedagógicas. Contudo, o dispositivo proclamou o resultado como "NÃO PROVIDO", quando, na ótica da embargante, a acolhida desses pontos na fundamentação deveria conduzir logicamente ao "PARCIAL PROVIMENTO" do recurso.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, notadamente os artigos 12, VI, e 22, § 1o, da Lei n.o 9.656/1998, visando o acesso às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Defende que a insurgência revela mero inconformismo com o mérito e caráter protelatório.

Sustenta que a referência a tratamentos futuros decorre da natureza continuada da assistência à saúde e que a questão do reembolso limitado não se aplica ao caso de inexecução contratual por ausência de rede credenciada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

A embargante aduz omissão no julgado ao manter a obrigação de custeio de terapias futuras, alegando que tal comando conferiria caráter indeterminado à condenação.

Contudo, a determinação de cobertura para "aqueles procedimentos que vierem a ser solicitados durante o tratamento" não constitui um "cheque em branco", tampouco viola o equilíbrio atuarial. Trata-se de uma obrigação
determinável
, condicionada a um evento futuro e certo: a prescrição fundamentada pelo médico assistente. O Acórdão fundamentou-se na premissa de que cabe ao profissional de saúde, e não à operadora ou ao Judiciário, definir a terapêutica adequada.

A omissão que autoriza os embargos é aquela em que o órgão

Quanto à alegação de contradição no tocante aos limites de reembolso, a menção aos limites contratuais e à exclusão de despesas de natureza pedagógica não altera o núcleo da decisão, mas apenas delimita o alcance da obrigação, reafirmando parâmetros já existentes na relação contratual.

A embargante pinça trechos do voto que mencionam a observância aos "limites contratuais" de reembolso. Todavia, a fundamentação central do Acórdão baseou-se na premissa fática da ausência de rede credenciada apta na localidade para o tratamento específico prescrito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (E.g., EREsp 1.121.619/BP) e deste Tribunal é uníssona: quando a operadora não dispõe de prestador habilitado na rede credenciada, ocorre a inexecução do contrato, surgindo o dever de custear o tratamento na rede particular
integralmente
, seja por pagamento direto, seja por reembolso integral, afastando-se a limitação à tabela do plano.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026